Tribunal: TJDFT
Processo: 0741363-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO.
I – Caso em exame
1. A ação – Cumprimento de sentença.
2. Decisão anterior - A r. decisão agravada deferiu a penhora mensal de 10% do salário bruto da agravante-executada, até a quitação do débito.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de penhora mensal do salário da agravante-executada para pagamento da dívida cobrada nos autos.
III – Razões de decidir
4. Depois de realizadas pesquisas infrutíferas para localizar bens pertencentes à devedora, é possível a constrição de percentual de verba salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado valor que assegure a subsistência digna do devedor e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. EREsp 1.874.222/DF julgado pela Corte Especial do STJ em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023.
5. Reformada parcialmente a r. decisão para reduzir a constrição para 10% do rendimento líquido da executada, até a quitação da dívida. Mantidos os demais termos da r. decisão agravada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento da executada parcialmente provido.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023.